Tribunal: TJMT
Processo: 1006524-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006524-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), RONALDO ELIAS QUEIROZ - CPF: 209.515.901-20 (AGRAVANTE), EDUARDO ELIAS QUEIROZ - CPF: 241.500.701-30 (AGRAVANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 006.862.391-72 (AGRAVADO), CELIA ELIAS QUEIROS PINTO - CPF: 545.226.411-68 (AGRAVADO), SUELI ELIAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 545.274.811-34 (AGRAVADO), MOACIR ELIAS QUEIROZ - CPF: 345.388.101-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARACY ELIAS QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), ARACY ELIAS QUEIROZ - CPF: 569.725.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 006.862.391-72 (AGRAVANTE), CELIA ELIAS QUEIROS PINTO - CPF: 545.226.411-68 (AGRAVANTE), SUELI ELIAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 545.274.811-34 (AGRAVANTE), MOACIR ELIAS QUEIROZ - CPF: 345.388.101-00 (AGRAVANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, PARA QUE A INVENTARIANTE, ORA AGRAVADA, TROUXESSE NOS AUTOS OS FRUTOS RECEBIDOS DOS IMÓVEIS DO ACERVO HEREDITÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2.020 DO CÓDIGO CIVIL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“[...] constitui obrigação dos herdeiros em posse dos bens da herança trazer ao acervo os respectivos frutos, observado ainda o intenso grau de litigiosidade entre as partes.”

(TJ-MT 10222410220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ELIAS QUEIROZ E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário no 1022379-06.2023.8.11.0041, dos bens deixados em decorrência do falecimento da Sra. Aracy Elias Queiroz, genitora dos contendores, indeferiu o pedido de prestação de contas de eventuais frutos da herança formulado pelos agravantes,
“tendo em vista o tumulto processual a ser instalado.”
(Id. 206298699)

Nas razões do agravo, em breve síntese, aduzem os agravantes, que “
o Art. 2.020, do Código Civil aduz que ‘Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa’”
e ainda, que os agravados devem, também, “
trazer nos autos os frutos que perceberam, o que deve ser feito mediante depósito judicial.”

Requerem, pois, seja dado provimento ao presente recurso para que reformar a decisão agravada
“no sentido de que os agravados tragam nos autos os frutos que perceberam, mediante depósito judicial, relativamente aos aluguéis do imóvel residencial na cidade de Nobres (MT), matriculado sob o no 1.695, junto ao Registro de Imóveis, Títulos e Documentos do 1o Serviço Registral da Comarca de Nobres/MT, como também dos arrendamentos rurais, sendo Imóvel Rural matriculado sob o no 15.621 e o Imóvel Rural matriculado sob o no 1.763, citados pelos agravantes na peça de impugnação.”

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 208038661, por meio das quais os agravados, após enfatizarem que
“a decisão rebatida encontra-se com a argumentação recursal falha, pois ainda pendente de julgamento junto ao Juízo de 1o Grau, conforme comprovado o prazo de retificação de declarações e plano de partilha, bem como das certidões pendentes, e assim, qualquer exame por este órgão colegiado estaria sob pena de supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição”
, rebatem as razões recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso.

Não foi formulada pretensão liminar.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
aportaram ao Id. 208051287.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo provimento do recurso, em parecer de Id. 221506671.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O inventário constitui o processo judicial destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, portanto, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

Por sua vez, o comando legal inserto no art. 2020 do Código Civil é de natureza impositiva quando determina aos herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos aluguéis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial.

Dessume-se, disso, que até a realização da partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de responder eventualmente por dívidas contraídas pela falecida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

In casu
, tem-se incontroverso que o
“imóvel residencial na cidade de Nobres (MT), matriculado sob o no 1.695, junto ao Registro de Imóveis, Títulos e Documentos do 1o Serviço Registral da Comarca de Nobres/MT, como também o Imóvel Rural matriculado sob o no 15.621 e o Imóvel Rural matriculado sob o no 1.763”
compõem o espólio e estão na posse dos herdeiros.

Desse modo, seguindo a mesma linha de raciocínio de nobre representante do
Parquet
estadual, entendo que a medida mais adequada é determinar o depósito em juízo dos valores recebidos, a título de alugueres e arrendamento de imóveis que compõe o acervo patrimonial do espólio, pois constitui obrigação dos herdeiros em posse dos bens da herança trazer ao acervo os respectivos frutos, observado ainda o intenso grau de litigiosidade entre as partes.

Neste sentido, segue precedente desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES RECEBIDOS PELA INVENTARIANTE DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO - DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM DEPOSITADOS EM JUÍZO - MEDIDA ACERTADA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2.020 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Age com acerto a decisão que determina o depósito em juízo dos valores recebidos pela Inventariante, a título de alugueres de imóvel que compõe o acervo patrimonial do espólio, na medida em que constitui obrigação dos herdeiros em posse dos bens da herança trazer ao acerco os respectivos frutos, observado ainda o intenso grau de litigiosidade entre as partes. Decisão mantida.”
(TJ-MT 10222410220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o depósito em juízo dos valores recebidos pelos herdeiros, a título de alugueres e arrendamentos dos imóveis que compõem o acervo patrimonial do espólio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024